Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-33.2018.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002033-33.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO MIRANDA NUNES - CPF: 045.457.341-38 (APELANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), CLAUDINES FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 862.582.731-49 (APELANTE), ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 748.397.131-20 (APELANTE), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 024.060.011-80 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MIRANDA NUNES - CPF: 045.457.341-38 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), CLAUDINES FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 862.582.731-49 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 748.397.131-20 (APELADO), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 024.060.011-80 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002033-33.2018.8.11.0039

APELANTE: TIAGO MIRANDA NUNES, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
– TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LD] – INVIABILIDADE – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, é descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Não há como se reconhecer a atipicidade da conduta de porte ilegal de munições, pois se tratando de crime de mera conduta e perigo abstrato, mostra-se desnecessária a demonstração do efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

A inexistência de condenação pelo crime de associação para o tráfico retira o interesse recursal do apelante e desautoriza o conhecimento do apelo neste ponto.

APELAÇÃO DE CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA - TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LD] – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DE TRÁFICO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, quando o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A segura prova testemunhal, aliada aos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a comprovação da materialidade a autoria do crime de tráfico, sendo inviável a sua absolvição ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

A reincidência específica afasta a incidência da modalidade privilegiada de tráfico.

APELAÇÃO DE TIAGO MIRANDA NUNES
–
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente seria destinada à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002033-33.2018.8.11.0039

APELANTE: TIAGO MIRANDA NUNES, ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de três recursos de apelação manejados contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando TIAGO MIRANDA NUNES e CLAUDIANA FERREIRA LIMA pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], e ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA pelos delitos de porte irregular de munição de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e tráfico de drogas [art. 33 da LD].

TIAGO foi apenado com 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa; CLAUDIANA, com 6 [seis] anos de reclusão e 612 [seiscentos e doze] dias-multa; e ALESSANDRO com 7 [sete] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 730 [setecentos e trinta] dias-multa, todos em regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

ALESSANDRO verbera que não há provas bastantes para a sua condenação quanto ao tráfico, almejando sua absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal [art. 28 da LD]. Requer, ainda, sua absolvição do delito de associação para o tráfico [art. 35 da LD] e o reconhecimento da atipicidade quanto à posse ilegal de munição [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em razão de não ter sido apreendida arma de fogo. Por derradeiro, pugna pelo reconhecimento da confissão na dosimetria da pena.

CLAUDIANA, em preliminar, almeja recorrer em liberdade, argumentando que é mãe de 5 [cinco] filhos menores, com idades entre 3 [três] e 13 [treze] anos. No mérito, vindica a absolvição do crime de tráfico de drogas, aduzindo que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da LD]. Ao final, pede a revisão da dosimetria para que a pena seja aplicada no mínimo legal, com o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4] e sua conversão em restritivas de direitos,
“posto que preenche todos os requisitos”

(sic).

TIAGO, por sua vez, pede a sua absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para o de posse para uso pessoal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado [§ 4º do art. 33 da LD], com a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento de todos os apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002033-33.2018.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA POR CLAUDIANA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

CLAUDIANA sustenta, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade.

Essa pretensão já foi analisada por esta 1ª Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
preventivo n. 1012489-74.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, especialmente quando a paciente já descumpriu, em outra oportunidade, as condições fixadas para a sua prisão domiciliar, dando azo à decretação de sua segregação cautelar.

Ademais, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A propósito, este Sodalício já decidiu que é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
“eis, que inexistindo previsão regimental de análise de eventual pretensão de exame de questão preliminar, antes de ser colhido o parecer ministerial, impossível se revela a análise a tempo, do tema, pois, somente agora quando já se procede a julgamento é que se toma conhecimento dele”
[TJMT, RACrim. n. 0002355-05.2017.8.11.0034, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 02/04/2019].

Por fim, registro que, pelas informações contidas nos autos, CLAUDIANA, após ter sido presa em flagrante, foi posta em liberdade domiciliar e descumpriu as condições impostas, pois foi flagrada no dia 24/07/2018, no município de Cáceres, realizando a transporte de maconha em uma van. Em seguida, evadiu-se do distrito da culpa e permanece
foragida
até os dias atuais.

Rejeito a preliminar ventilada.

MÉRITO

Inicialmente, no que pertine ao pedido de ALESSANDRO para que seja absolvido do crime de associação para o tráfico, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
ele não foi condenado por este delito
, razão pela qual
carece de interesse recursal
quanto a este pleito, de modo que
não conheço do recurso, neste ponto
.

Dito isso, verifico que os recursos comportam apreciação conjunta no tocante ao mérito, o que passo a fazê-lo.

ALESSANDRO, TIAGO e CLAUDIANA foram denunciados em razão de, no dia 11/06/2018, ter em depósito 238,03g [duzentos e trinta e oito gramas e três centigramas] de pasta-base de cocaína. Nas mesmas circunstâncias, foram apreendidas 5 [cinco] munições intactas, calibre .38, na posse de ALESSANDRO.

Segundo consta dos autos, a autoridade policial recebeu informações apócrifas de que ALESSANDRO e CLAUDIANA, que residiam há poucos meses em São José dos Quatro Marcos, estariam comercializando entorpecentes, utilizando como ponto de vendas a residência deles.

Diante da denúncia recebida, a Polícia Civil encetou investigações prévias e, diante da apuração de fortes indícios da mercancia espúria, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, medida esta deferida pelo Juízo singular, que culminou na prisão em flagrante dos três e na apreensão do entorpecente e das munições mencionadas.

O IPC LUCIANO CRISTÓVÃO relatou na fase investigativa:

“Após investigações acerca dos crimes ocorridos nesta urbe, obtivemos a informação de que ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo SANDRO, atualmente morador desta cidade, está associado a outros, dentre estes TIAGO MIRANDA NUNES, para a prática de roubo e tráfico de entorpecentes; durante o trabalho de investigação, chegamos à informação de que SANDRO mantinha sua residência na Rua São Salvador, casa azul, ao lado do Bar do Lauro, no Bairro Jardim Popular, para encontro entre os praticantes de roubos e tráfico de entorpecentes; conforme é comum em nossa região, os objetos provenientes dos roubos são levados para a Bolívia e trocados por entorpecentes. Diante disso, foram divididas equipes para investigação, que resultou na elaboração de um relatório policial, que ensejou na representação pelo mandado de busca e apreensão na residência de ALESSANDRO. Demos continuidade às investigações, quando chegamos às informações, através de entrevistas de informantes e serviços de campana, de que TIAGO estava associado ao SANDRO para a venda de drogas no endereço da representação. Segundo essas informações, TIAGO tanto vendia entorpecentes no endereço supra, como fazia entregas, utilizando ora a sua motocicleta, ora a de ALESSANDRO, o que coincide também com o fato de que, no dia 25/05/2018, foram abordados juntos pela Polícia Militar em uma mesa de bar nesta urbe; logo após essa abordagem policial, retornaram para a residência de ALESSANDRO, onde se apossou de um revólver calibre .22 e, minutos depois, foi preso em flagrante pela posse da arma na cidade de Mirassol D’Oeste (B.O. 2018.168360). Logo após essa prisão, saiu em liberdade mediante pagamento de fiança. Segundo informações, teria ido para a Bolívia buscar entorpecentes. TIAGO retornou alguns dias depois e voltou a vender entorpecentes juntamente com ALESSANDRO. Nesta manhã, recebemos informações de que TIAGO estava na residência e iria fazer entrega de drogas e que havia mais produto ilícito na residência, então, neste momento oportuno, efetuamos o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, residência situada à Rua São Salvador, casa pintada de azul, ao lado do Bar do Lauro, Jardim Popular, nesta Comarca, juntamente com a GUPM composta pelos Policiais Militares JHONNY CAMPOS, ÂNGELO e DINIZ. Na residência, de pronto, já foram encontradas as motocicletas utilizadas para o tráfico de entorpecentes e, durante busca pessoal, já foi imediatamente encontrada na posse de TIAGO uma trouxinha, em forma de peteca, pronta para a venda, aparentando ser cocaína; em seguida, efetuamos a busca na residência, localizando uma porção grão de pasta-base de cocaína, em formato de tijolo, uma porção pequena de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão. Ressalto que durante a busca pessoal em LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS foi encontrada uma trouxa, em formato de peteca de entorpecentes, aparentando ser maconha, pronta para o uso. Sendo assim, todos foram conduzidos para esta DEPOL, sendo as motocicletas e entorpecentes devidamente apreendidos”.

Estas declarações foram corroboradas pela Policial Civil TELMA TOMOKO ABURAYA.

Interrogada, CLAUDIANA respondeu:

“Que está casada com ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA há dez anos; que ALESSANDRO já esteve envolvido com tráfico de drogas, mas que não chegou a ser preso; que em relação aos outros dois suspeitos que estava em sua residência, informa que CLAUDINES FERREIRA DE OLIVEIRA é seu cunhado e TIAGO é amigo de seu esposo; que CLAUDINES reside na cidade de Cáceres e está hospedado em sua residência e que o mesmo veio até esta cidade a trabalho, pois é pedreiro; que TIAGO tinha acabado de chegar em sua residência para conversar com SANDRO, momento em que os policiais chegaram em sua residência; que as drogas e munições foram localizadas no interior de sua residência, em cima da geladeira, mas alega que não tinha conhecimento de que estavam lá, ‘nem sabia que tinha isso lá dentro’; que não sabe informar se seu esposo está envolvido com tráfico de drogas; que não tem nem um mês que estão residindo nesta cidade, vieram para São José dos Quatro Marcos ‘porque aqui tava melhor de serviço para ele, ele é pintor’; que em relação a LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS a interroganda alega que não a conhece; que a viu ontem pela primeira vez no bar da esquina, momento em que ela brigou com o marido e pediu para a interroganda deixar a filha dormir em sua residência; que a filha de LUCINEIA dormiu em sua residência e hoje a mesma voltou para buscá-la; que neste momento a interroganda informa que está amamentando”.

ALESSANDRO foi interrogado e respondeu ao Delegado de Polícia:

“Que é verdadeira a imputação dos fatos delituosos a si atribuídos; que o interrogando alega que, de fato, as drogas encontradas em sua residência estão sob sua responsabilidade, pois um indivíduo deixou tais drogas aos cuidados do interrogando, juntamente com a balança de precisão; que o interrogando alega ter feito apenas um favor, pois não vendeu parte nenhuma dessa droga; que teme revelar o nome do indivíduo que deixou a droga (uma porção de pasta-base, 1/4 de uma barra e outra porção da mesma substância, um pouco maior) aos seus cuidados, alegando que, se falar, pode morrer; que não sabe se com TIAGO foram ou não encontradas porções de drogas, nem se este vende ou não porções de drogas; que as cinco munições calibre .38 também foram deixados pelo mesmo indivíduo na casa do interrogando, aos cuidados deste; que o irmão do interrogando, CLAUDINES, estava ali apenas a trabalho e não tem envolvimento algum no ilícito de drogas e munições; que CLAUDIANA, sua esposa, nem sabia da origem da droga e munições ali na casa; que a outra mulher estava apenas dormindo de favor ali na casa, pois não tinha onde ficar após ter brigado com seu marido, não tem envolvimento nos ilícitos ora em apuração”.

TIAGO, por sua vez, relatou o seguinte:

“Que foi até a residência de ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA na tentativa de combinar um serviço; que a porção de droga apreendida em seu poder seria para consumo, pois é usuário de cocaína; que comprou a cocaína de um cara na cidade de Mirassol D’Oeste, mas que alega não conhecer; que a motocicleta que foi apreendia e estava em seu poder é de um vizinho; que pegou emprestada na cidade de Mirassol, sendo uma Fan 125, de cor vermelha; que em relação à droga e munições localizadas no interior da residência de ALESSANDRO, o interrogando não tem nada a declarar, ‘fiquei até surpreso’; que perguntado se tinha ciência de que ALESSANDRO tem envolvimento com tráfico de drogas, o interrogando diz que não tem nada a declarar, ‘sei que ele é pintor’”.

LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS prestou declarações na etapa investigativa:

“Que é usuária de maconha há cerca de treze anos; que no momento da apreensão foi encontrada em sua posse uma trouxinha de maconha; que a maconha foi adquirida pelo seu namorado, ADEMIR DA SILVA SOUZA, e que ambos iriam consumir a droga na data de ontem; que não sabe informar de quem ADEMIR comprou a droga; que estava na companhia de ADEMIR na data de 10/06/2018 no bar do Lauro, momento em que iniciaram uma discussão, sendo que chegou a ser agredida por ADEMIR; que, devido à briga que teve com ADEMIR, resolveu se separar, pois as agressões eram constantes; que por volta das 23h foi até a residência de sua colega de bar, CLAUDIANA, e lá deixou sua filha; que em seguida saiu para ver onde estava seu namorado, com a intenção de denunciá-lo, mas resolveu não fazer a denúncia de agressão, pois ficou com medo; que hoje pela manhã retornou à residência de CLAUDIANA e lá encontrou dois rapazes, que estão detidos nesta delegacia; que em certo momento viu um dos rapazes consumindo droga, ‘o moreno’; que SANDRO não estava na casa no momento; que ficou na casa de CLAUDIANA até o momento em que chegaram os policiais e a mesma foi conduzida para prestar esclarecimento; que em relação aos suspeitos que estão apreendidos, a declarante diz que só conhece o SANDRO, que é casado com CLAUDIANA, pois sempre via CLAUDIANA com os filhos, acompanhada por SANDRO, no bar; que já viu, diversas vezes, usuários de drogas entrando e saindo da casa de SANDRO; que faz pouco tempo que SANDRO e CLAUDIANA se mudaram para esta cidade, cerca de uns dois meses”.

Os laudos periciais da POLITEC, apontaram que a substância apreendida testou positivo para cocaína e que a munição era eficiente para produzir disparos com potencial lesivo.

Na instrução processual, LUCIANO CRISTÓVÃO, Investigador de Polícia Civil que atuou nas diligências empreendidas na fase investigativa, narrou:

“T: A gente ficou sabendo que o SANDRO estaria usando sua residência para reunir com outras pessoas, inclusive o TIAGO; aí começamos as investigações e, nesse decorrer, ficou constatado que realmente estaria tendo este ‘tumulto’ na residência do SANDRO; dividimos as equipes e começamos novamente a investigação; nesse período foi mencionado que o TIAGO estaria indo com frequência na residência de SANDRO e que ambos faziam a venda lá; ele usava tanto a moto dele quanto a de SANDRO; aí foi pedido um mandado de busca na residência, mas a gente não cumpriu, aguardou um momento oportuno; até houve uma abordagem pela Polícia Militar, num bar, onde estavam SANDRO e TIAGO; depois desse momento, a gente teve a informação de que ele teria ido na residência e pegado uma arma 22.

MP: Isso foi quanto tempo antes?

T: De dez a quinze dias antes; nesse mesmo período eles foram para Mirassol e lá a PM abordou o TIAGO e um outro, e lá foi preso com essa arma 22, só que ele pagou a fiança e saiu; aí tivemos informações de que ele foi para a Bolívia buscar droga.

MP: Tiveram denúncias?

T: É, porque as pessoas, mesmo querendo falar, elas não querem que coloque o nome, para não sofrerem represálias; [...] passados uns dias, o TIAGO retornou da Bolívia; a gente estava investigando e soube que ele estava na residência do SANDRO, e que iria sair com entorpecente de lá; aí pedimos apoio da Polícia Militar e fomos cumprir o mandado de busca; quando chegamos, na revista no TIAGO já encontramos uma petequinha; no cumprimento do mandado, encontramos quase a metade de um tablete, um tijolo, e também uma petequinha pronta para a venda; na residência, junto com a droga, tinha uma balança de precisão [...];

MP: Vocês souberam disso como?

T: Denúncia anônima, aí a gente dividiu equipes e a gente chegou nesse ponto aí. [...]”

LUCIANO esclareceu que a investigação perdurou por cerca de quarenta e sessenta dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e durante este período realizaram diversas campanas, quando verificaram intensa movimentação de pessoas na residência de ALESSANDRO, típica da mercancia ilícita de entorpecentes.

Acrescentou que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ALESSANDRO não se encontrava no local, mas CLAUDIANA informou onde ele podia ser encontrado, quando foram buscá-lo para acompanhar a diligência, que culminou com a apreensão da droga e das munições.

Questionado pela defesa, afirmou a impossibilidade de
“tirar fotografias e fazer filmagens nas campanas”
porque a delegacia local não dispõe de equipamentos para tal finalidade, mas que as equipes que atuaram nas investigações visualizaram a movimentação de pessoas no sobredito endereço nas campanas realizadas.

TELMA TOMOKO ABURAYA, Policial Civil, declarou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando foram encontrados entorpecentes e munições na residência de ALESSANDRO e CLAUDIANA, e ainda, uma
“peteca”
na posse de TIAGO, que estava no local.

Acresceu que os três réus, segundo as investigações e denúncias que foram apuradas, realizavam a mercancia de drogas, tanto no local quanto por meio de entregas realizadas com as motocicletas que foram apreendidas no endereço.

Informou que houve um monitoramento prévio por parte de equipes policiais, que culminaram na apreensão das substâncias proscritas, no ato de cumprimento da ordem judicial.

Sobre a droga apreendida no imóvel, relatou que ela foi encontrada
“em cima da geladeira, juntamente com a balança de precisão”
.

JORGE ALVES CASSIANO, Investigador de Polícia Civil, relatou que auxiliou nas investigações das denúncias de tráfico de drogas e possível envolvimento em crimes de roubos. Após a vigilância inicial, foi detectada
“movimentação incomum, atípica para uma residência; a autoridade policial determinou que relatasse o ocorrido, para representar pela busca na residência; posteriormente foi cumprida a busca por outra equipe, que resultou na prisão em flagrante”
. Indagado pela acusação, respondeu que após as denúncias iniciais, foram feitas diligências e campanas no local, quando visualizavam pessoas que já eram conhecidas como usuários de drogas, que chegavam à casa de ALESSANDRO e CLAUDIANA, nela permaneciam por um certo tempo e saíam em seguida, o que deu azo à representação policial para a busca e apreensão.

JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS, Policial Militar, foi ouvido em juízo, quando narrou ter participado da diligência que culminou com a apreensão do entorpecente e das munições, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Esclareceu que a PM não participou da investigação prévia, atividade afeta à Polícia Civil.

No momento da diligência, ALESSANDRO não estava no local. Antes de iniciar a busca, a Polícia Civil foi buscá-lo e, assim que chegou, negou que houvesse drogas em sua residência. Nas buscas efetuadas, foram encontradas as munições, as porções de cocaína e a balança de precisão
“envolvida em uma meia”
, em cima da geladeira, dentro de uma bolsa. TIAGO tinha em seu bolso uma porção de cocaína, que ele informou ser para seu uso pessoal.

LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS disse na instrução processual que é usuária de maconha e tinha uma porção no bolso, que seu namorado ADEMIR havia comprado.
“Meu namorado me deu um murro na cara, eu saí correndo e ele atrás de mim, o SANDRO querendo tirar ele, para não me bater; aí o SANDRO falou: ‘como você mora muito longe, deixa sua nenê aqui’; eu deixei a nenê com os filhos dele e saí; no outro dia, nove horas eu retornei; uns vinte minutos depois que eu tava lá, a polícia chegou [...]
”.

Informou que ALESSANDRO é
“pintor e pedreiro”
e era conhecido de ADEMIR, mas que ela não tinha amizade pessoal com o casal. Disse que, quando da chegada da polícia, estavam bebendo, mas não havia consumo de drogas no local naquele momento. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que CLAUDIANA estava
“fazendo almoço para as crianças”
e ALESSANDRO
“estava trabalhando”
. Não soube dar maiores detalhes acerca da localização e apreensão da droga e petrechos,
“porque eu tava lá fora e eles lá dentro”
e que
“não sabe quem frequenta a casa deles, porque só conhecia lá do bar”
.

GISELE PEREIRA THEODORO, arrolada pela defesa, não presenciou os fatos, tomando conhecimento por
“boatos”
. Disse que é ex-cunhada de ALESSANDRO e que ele exercia a profissão de pintor e pedreiro há muitos anos.
“Ouvi dizer que ele é usuário de drogas, mas não posso afirmar, porque eu não vi”
.

Interrogado em juízo, TIAGO negou a traficância:

“R: Eu estava trabalhando na Fazenda Marimbondo; acabou o serviço, chegamos aqui dez horas da noite; sábado eu liguei para o SANDRO, já trabalhei com ele pintando umas casas em Mirassol, falei: ‘SANDRO, eu tô parado, tem algum bico para eu fazer aí?’; ‘tem uma casa que eu peguei pra pintar, se você quiser vir aqui segunda-feira’; no domingo eu assei uma carne lá em casa, com a minha esposa, meu enteado; aí eu uso droga, que é a cocaína; comecei ingerir bebida alcoólica e cheirar; aí eu cheirei umas três petecas em casa, sozinho; aí na segunda-feira eu fui lá, era umas oito e meia, cheguei lá a mulher falou que ele já tinha ido para o serviço, ia ligar para ele, eu fiquei ali, na casa; foi quando a polícia chegou, entrou, mandou pôr a mão na cabeça, revistou eu, achou a porção usada, que eu já tinha usado no dia anterior; usei até três da manhã; aí já meteu algema, foi buscar o SANDRO no serviço; chegou o SANDRO com a Polícia Civil e foram revistar a casa; pegou eu e o irmão do SANDRO e já colocou na viatura e levou pra Civil; uma meia hora depois chegou a mulher do SANDRO, uma outra mulher e o SANDRO, falaram que achou uma droga lá, mas eu não tenho nada a ver né; não posso afirmar se eu sei ou não sei; foi isso aí. Acharam droga, munição e balança. O que foi pego comigo foi uma petequinha só, de cocaína [...]”.

Disse que frequentava a casa de ALESSANDRO
“por conta de serviço”
, mas não tem participação na mercancia de entorpecentes. Sobre a droga apreendida, disse ter adquirido
“na praça, em Mirassol, no domingo, e já tinha cheirado três (porções)”
.

ALESSANDRO negou a mercancia de drogas, admitiu ser usuário e que
“a quantidade de droga apreendida em sua casa qualquer usuário compra”
e que a consumiria
“em cerca de um mês”
. Afirmou que a balança não foi apreendida em sua casa,
“apareceu lá na Civil”
.

Indagado pela acusação, respondeu que comprou a pasta-base no domingo de manhã, véspera da apreensão dela, em Mirassol D’Oeste, por R$ 800,00 [oitocentos reais].

CLAUDIANA não foi interrogada em juízo, pois estava foragida à época da audiência de instrução e julgamento, após descumprir as condições da prisão domiciliar, como dito anteriormente.

Encerrada a instrução processual e oferecidas as alegações finais, o juízo singular julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando os três por tráfico de drogas, e ainda, ALESSANDRO por porte ilegal de munição de arma de fogo, e os absolveu da imputação de associação para o tráfico.

Em relação a ALESSANDRO e CLAUDIANA, há nos autos elementos idôneos e concretos que autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, uma vez que foi precedida de prévia investigação policial, iniciada a partir de denúncias que os apontavam como traficantes, que desencadearam campanas e culminaram com a representação policial pela busca e apreensão na residência deles, judicialmente autorizada.

Além disso, os policiais ouvidos em juízo relataram que havia uma
“movimentação incomum”
de pessoas entrando e saindo na casa de ALESSANDRO durante o dia, típica dos pontos de venda de entorpecentes.

Ademais, a quantidade de droga apreendida [238,3g de pasta-base de cocaína] é suficiente, segundo as regras de experiência, para ser fracionada em mais de 450 [quatrocentas e cinquenta] porções de 0,5g [meio grama] cada, comercializadas por cerca de R$ 10,00 [dez reais], ou seja, valia cerca de R$ 4.500,00 [quatro mil e quinhentos reais], muito acima do valor que ele afirmou ter pago por ela. Não bastasse isso, é muito improvável que fosse consumida
“em um mês”
, como alegou o apelante.

No tocante à CLAUDIANA, embora ela tenha alegado que desconhecia a existência da droga, quando ouvida no inquérito policial, as provas coletadas demonstram que o entorpecente, assim como a balança de precisão apreendidos, estavam em cima da geladeira, na cozinha da residência, local de fácil acesso, ou seja, não estava “escondida”, tampouco longe do seu campo visual.

As campanas realizadas pela polícia, na fase investigativa, corroboram a participação dela, uma vez que ALESSANDRO exercia as suas atividades de pintor durante o dia, período em que havia intensa movimentação de pessoas no imóvel do casal, demonstrando que em tal período era ela a responsável pela venda dos entorpecentes.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre a situação de uso e a de tráfico, o legislador ordinário – antevendo discussões – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga e petrechos na casa do apelante, aliadas aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Esse é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desde a edição do Enunciado nº 3:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas
.
[...] (N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

No dizente ao pedido de CLAUDIANA para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, observo que ela é reincidente específica, pois
ostenta condenação anterior por idêntico crime
, pelo qual foi apenada na ação penal n. 0018323-56.2014.8.11.0042, da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, cuja punibilidade foi extinta em
05/02/2020
, não tendo decorrido, portanto, o prazo depurador de 5 [cinco] anos.

ALESSANDRO almeja, ainda, o reconhecimento da
“atenuante da confissão”
. Ocorre que ele confessou a propriedade da droga, aduzindo que a sua destinação era o consumo pessoal, o que atrai a incidência da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
. (Súmula 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

Portanto, é descabida a pretensão de atenuação da pena, uma vez que o apelante não confessou o crime pelo qual foi condenado, tampouco forneceu elementos que tenham servido de lastro para o édito condenatório.

Por derradeiro, ALESSANDRO almeja o reconhecimento da atipicidade em relação às 5 [cinco] munições calibre .38 encontradas em sua residência, em razão de não ter sido apreendida arma de fogo.

O pedido não procede.

A norma penal incriminadora do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 prescreve a conduta de
“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
”.

Ao que se depreende, pois, o tipo penal acima referido contém condutas múltiplas, razão pela qual a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, acessórios e/ou
munições
é considerado como um delito multifário.

Ademais, trata-se de delito mera conduta e perigo abstrato, cuja caracterização prescinde do resultado concreto da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Descabido o reconhecimento da atipicidade, vindicado pela defesa.

Registro, por fim, que não desconheço a existência de julgados – inclusive de minha Relatoria – em que a posse de algumas poucas munições de arma de fogo autoriza a aplicação do princípio da insignificância; entretanto, mas as circunstâncias fáticas do caso concreto não se amoldam às hipóteses de cabimento.

ALESSANDRO é reincidente específico no crime de tráfico de drogas e ostenta condenações por crimes contra o patrimônio, além de responder ações penais por violência doméstica e possuir outros inquéritos policiais em andamento, o que afasta a possibilidade de incidência do princípio da insignificância diante da repercussão negativa na avaliação da periculosidade social da ação e também por conta do grau de reprovabilidade do seu comportamento.

Em reforço, trago à baila recentes julgados da Corte Maior:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1
. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e incolumidade pública”
(RHC 128. 281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2.
Situação concreta em que o agravante foi condenado pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – posse de 04 (quatro) munições calibre 22 (vinte e dois) – e também pelo delito do art. 155 do Código Penal (furto de uma motocicleta), o que repercute negativamente na avaliação quanto à periculosidade social da ação e ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente. A impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância.
3. Agravo regimental desprovido. (RHC 151583 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 04-06-2019 PUBLIC 05-06-2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A objetividade jurídica da norma penal transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia. II – No caso em exame,
a proibição da conduta pela qual o paciente está sendo processado visa, especialmente, combater e prevenir o tráfico internacional de armas e munições, cuja maior clientela é o
crime organizado transnacional, que, via de regra, abastece o seu arsenal por meio do mercado ilegal, nacional ou internacional, de armas
. III – Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da mínima ofensividade da conduta (em face da quantidade apreendida), ou, também, da ausência de periculosidade da ação, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado concreto da ação, o que também afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. IV – É reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o trancamento de ação penal constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, como "a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC 91.603, Rel. Min. Ellen Gracie), o que não se verifica na espécie. V – Habeas corpus denegado. (HC 97777, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-223 DIVULG 19-11-2010 PUBLIC 22-11-2010 EMENT VOL-02435-01 PP-00039 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 333-342 RSJADV mar., 2011, p. 38-41).

No que pertine a TIAGO, no entanto, as provas angariadas são frágeis para sustentar a condenação.

Com efeito, há elementos que demonstram a amizade entre ele e ALESSANDRO, mas não restou comprovado pela acusação que ele praticava a mercancia de drogas juntamente com o casal.

Os policiais ouvidos em juízo narraram que havia elementos indicativos da amizade de TIAGO e ALESSANDRO, apegando-se aos antecedentes dele para associá-lo aos crimes imputados na denúncia.

No entanto, como já disse em inúmeras oportunidades, não vige no ordenamento jurídico pátrio o direito penal do autor, mas sim do fato.

Desse modo, competia ao Ministério Público produzir provas suficientes para imputar a TIAGO o delito de tráfico de drogas, o que, a meu juízo, não restou minimamente comprovado, devendo ser aplicado em favor dele o princípio
in dubio pro reo
.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Repito:
as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento de TIAGO com o tráfico de entorpecentes
, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse se destinava a consumo próprio.

Com efeito, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes” (TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo” (Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos de ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA E CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA, mantendo incólume a sentença vergastada em relação a ambos, e PROVEJO o recurso de TIAGO MIRANDA NUNES, para desclassificar a conduta inicialmente atribuída para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022